Tribunal: STF
Processo: Rcl 90763
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43, 44 E 54. Prisão preventiva. Ausência de estrita aderência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alexandre Douglas Brito da Silva contra ato da 10ª Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos da Apelação Criminal nº 1059237-50.2023.4.01.3500, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.
Narra a inicial que o reclamante encontra-se atualmente recolhido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO desde 20/02/2024, em razão da decretação de prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás, decisão esta mantida pelo Tribunal Regional Federal da 10ª Região.
Relata que o reclamante é piloto de helicóptero e que, em determinada ocasião, conheceu Lucas Machado Soares, igualmente piloto, o qual teria informado possuir um conhecido interessado na venda de uma aeronave. Diante disso, o reclamante dirigiu-se ao local indicado por Lucas — uma fazenda situada no município de Anicuns/GO — com a finalidade de vistoriar o helicóptero à venda.
Em razão desses fatos, alega que “numa sequência infindável de ilações/deduções, por parte da  Polícia Federal e por parte do Ministério Público Federal e, para sua infelicidade, reputou-se que Alexandre estava envolvido numa suposta associação criminosa destinada à prática de tráfico internacional, sem, contudo, nunca ter sido encontrado com ele, drogas, provas de qualquer participação em empreitada criminosa”.
Aduz que “o fato de ele ter ido até a referida propriedade rural, para ver uma aeronave à venda, deu início a um descalabro/infortúnio em sua vida pessoal e profissional, pois, segundo se extrai dos autos, a Polícia Federal tinha informações, há algum tempo, de movimentação suspeita de aeronaves, naquele propriedade, supostamente envolvidas no tráfico de drogas”.
Isto posto, assevera a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, porquanto utilizado como antecipação de pena, em flagrante violação às decisões desta Suprema Corte nas ações de controle de constitucionalidade mencionadas. 
Aduz, portanto, a ocorrência de flagrante afronta ao acórdão vinculante desta Corte Suprema, bem como constrangimento ilegal por ausência de motivação idônea para a continuidade da segregação cautelar, em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com os arts. 283 e 387, §1º, do CPP.
Diante desse quadro, requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura, sob fundamento de presença simultânea do fumus boni iuris, consistente na alegada violação direta ao decidido pelo Plenário do STF nas ADC’s 43, 44 e 54, e do periculum in mora, dado o período de custódia preventiva (desde 20/02/2024) por crimes sem violência ou grave ameaça. No mérito, pugna pelo reconhecimento da procedência da Reclamação Constitucional, com a consequente cassação parcial do acórdão do TRF - 1ª Região no ponto em que teria convertido a prisão preventiva em antecipação de pena, bem como pela determinação de observância, pelo tribunal reclamado, da ratio decidendi fixada pelo STF no julgamento das ADC’s supracitadas.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 

“PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”

Transcrevo a ementa do ato reclamado (Doc. 7): 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS DERIVADAS DE BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÕES COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS CONFIRMADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL E PRISÃO CAUTELAR MANTIDOS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 

“(...)
Atendendo ao comando estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo à análise da necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva dos réus Lucas Machado Soares e Alexandre Douglas Brito da Silva mantida na sentença integrativa, com base nos seguintes fundamentos (ID 435422979): 
Tal como acertadamente decidido pelo julgador a quo, permanece necessária a prisão preventiva, diante das circunstâncias do crime e das condições pessoais dos agentes, com o fim de manter a ordem pública, cessando a atividade do ambos no tráfico internacional de drogas, e para dar efetividade a lei penal. Ademais, não se mostra compatível determinar a soltura dos réus Alexandre e Lucas, uma vez que está sendo mantida a condenação com o cumprimento da pena em regime inicial fechado.
(...)”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF).
O exame dos autos revela que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada contra o reclamante, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 
Nessa linha, “Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54” (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020 - grifei). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43/DF, 44/DF E 54/DF. SEGREGAÇÃO QUE BUSCAVA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UM DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação buscou assegurar a aplicação da lei penal, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal — CPP. 
II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF. 
III – O reclamante utiliza a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 
IV – Agravo regimental improvido.”
(Rcl 67372 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22-08-2024 - grifei)

“Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
 1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 
2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl 51.171 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.06.2022 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 
2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 
3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 45.412 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2021 - grifei)

Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.
Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente